Tribunal: TJDFT
Processo: 0740717-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. AVIAMENTO. FORO. ELEIÇÃO. CLÁUSULA ELETIVA. OPÇÃO DA AUTORA COINCIDENTE COM O FORO ELEITO. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. NATUREZA PURAMENTE NEGOCIAL. OPÇÃO DA AUTORA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43, 63 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO.
1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33).
2. Aviada ação de despejo por inadimplemento da locatária, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro do cumprimento da obrigação, do domicílio das partes ou da situação do imóvel, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de contestação por parte da ré, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64).
3. O controle de legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício somente é legítimo se se deparar com situação em que se qualifique como abusiva, ou seja, como apta a sujeitar uma das partes a situação de vulnerabilidade passível de comprometer seu direito de defesa, o que não sucede em razão de o imóvel que faz o objeto da ação e da locação entabulada entre as partes ser sediado em região administrativa compreendida em Circunscrição Judiciária diversa daquela no qual inserido o juízo contratualmente eleito para resolução dos litígios decorrentes do vínculo obrigacional.
4. Estando-se no ambiente de competência relativa, pois orientada pelo critério territorial, definida em sede de relação obrigacional, não havendo sujeição duma das partes a situação de vulnerabilidade evidente, não é permitido ao juiz controlar a legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício, pois esse controle demanda provocação da parte que se sentir afetada, notadamente a parte ré, por implicar perscrutação da competência relativa de ofício (CPC, art. 63, §§3o e 4o).
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.